Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.
Em 29/12/2025, foi juntado aos autos notícia de que o réu condenado teria utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros (eDoc 1.697).
Desse modo, em 31/12/2025, decretei a prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, efetivada em 2/1/2026, tendo a Polícia Federal comunicado que o réu foi encaminhado à Cadeia Pública de Ponta Grossa (eDoc. 1723). Na mesma data foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 1728).
A prisão preventiva foi mantida por decisão proferida em 26/1/2026 (eDoc. ).
A Coordenação Regional de Ponta Grossa/PR solicitou, administrativamente, a transferência de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA para “uma Unidade Prisional adequada ao seu perfil”, ao argumento de que o condenado é “preso político” (eDoc.1834).
A Polícia Penal do estado do Paraná, “Considerando as informações constantes nos autos, que apontam que o custodiado possui histórico de exercício em função pública, o que o coloca em condição diferenciada de risco no convívio com a população carcerária comum; Considerando que o Complexo Médico Penal – CMP é unidade destinada, entre outras finalidades, à custódia de pessoas que demandam tratamento ou acompanhamento diferenciado, seja por razões de saúde, segurança ou circunstâncias pessoais específicas” (eDoc.1834), autorizou a transferência de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, tendo o condenado sido transferido em 6/1/2026 (eDoc.1834, fl.17).
Em 28/2/2026, determinei o retorno de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA à Cadeia Pública de Ponta Grossa/PR.
Em 26/3/2026, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA requereu “seja autorizada visita institucional das autoridades a seguir identificadas” (eDoc.2184).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria nº. 499, de 14 de novembro de 2014/DEPEN, que estabelece as normas para visitação aos custodiados nos estabelecimentos penais administrados pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU, por intermédio do Departamento de Execução Penal do estado do Paraná – DEPEN. A Portaria permite a realização de visitas preferencialmente aos sábados e domingos, nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h, respeitado o limite de até 03 (três) horas semanais. 
Nos termos do art. 2º da referida Portaria, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas.

 Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA pelas seguintes pessoas, nos termos da Portaria  nº. 499, de 14 de novembro de 2014/DEPEN:

(i)  Gil Diniz (Deputado Estadual/SP), dia 4/4/2026 (sábado), às 8h;
(ii) Giuseppe Chiappetta (Vereador de São Gabriel/SP), dia 4/4/2026 (sábado), às 13h;
(iii)  Ricardo Arruda (Deputado Estadual/PR), dia 5/4/2026 (domingo), às 8h;

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso. 
Dê-se ciência da presente decisão à Cadeia Pública de Ponta Grossa/PR e à Polícia Penal do Paraná. 
 Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente